Tribunal: TJDFT
Processo: 0745867-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da decisão[1] que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c obrigação de não fase c/c indenização por danos morais que maneja a agravada – Elizângela Ramalho de Oliveira - em seu desfavor, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela reclamada, cominando à agravante a obrigação de (i) restabelecer o plano de saúde contratado pela agravada, que deverá continuar arcando com o pagamento das mensalidades e, outrossim, de (ii) autorizar e custear o medicamento prescrito à agravada e ao qual já vinha se submetendo enquanto perdurar a prescrição médica, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada eximindo-a da cominação que lhe fora direcionada ou, subsidiariamente, que a multa arbitrada seja minorada e atrelada a um limite pecuniário de patamar razoável. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que o cancelamento do plano ao qual aderira a agravada fora legítimo e legal. Esclarecera que a agravada integrara plano de saúde coletivo empresarial e a avença que firmara com o órgão empregado da agravada previra que, após o prazo de 12 (doze) meses de vigência, quaisquer das partes poderia postular sua rescisão, desde que precedida de aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Defendera que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão não encontra óbice na Lei dos Planos de Saúde e Seguros Privados de Assistência à Saúde – Lei no 9.656/98, ressoando legítimo o desfazimento do vínculo. Informara que realizara a notificação no prazo legal, com o objetivo de permitir ao estipulante do contrato prazo hábil para proceder com a migração do contrato para outra operadora de saúde, devendo ser reconhecida a legitimidade da rescisão do contrato. Observara que a agravada não corre o risco de ficar desassistida, porquanto a ANS prevê que o beneficiário ou estipulante cujo plano tenha sido cancelado tem direito à portabilidade de carências, de modo que a agravada poderá migrar para outro plano de saúde sem que haja qualquer restrição quanto a doenças e tratamentos preexistentes, o que lhe permitirá continuar o seu tratamento, sem interrupção. Assinalara que “obstar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em função de tratamento médico pendente por parte de algum beneficiário significaria, na prática, a impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos. De outro lado, a manutenção do plano coletivo apenas para os beneficiários que estejam com tratamento pendente teria o condão de fulminar qualquer possibilidade de mutualismo[2]”. Pontuara que, nos casos em que não há internação hospitalar, ou tratamento para manutenção da vida, ou seja, tratamento de doença que, efetivamente, ofereça risco de vida, afigura-se possível a rescisão unilateral do plano de saúde. Assinalara, outrossim, a necessidade de redução do valor da multa fixada para a hipótese de descumprimento do preceito cominatório, haja vista que fixada em manifesta discrepância com o que se vem decidindo e estipulado em casos similares. Asseverara que eventual atraso no cumprimento da decisão arrostada não pode ensejar o enriquecimento sem causa da agravada, sendo necessária, portanto, a redução do montante arbitrado, notadamente diante do exíguo prazo fixado para cumprimento da cominação. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c obrigação de não fase c/c indenização por danos morais que maneja a agravada – Elizângela Ramalho de Oliveira - em seu desfavor, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela reclamada, cominando à agravante a obrigação de (i) restabelecer o plano de saúde contratado pela agravada, que deverá continuar arcando com o pagamento das mensalidades e, outrossim, de (ii) autorizar e custear o medicamento prescrito à agravada e ao qual já vinha se submetendo enquanto perdurar a prescrição médica, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada eximindo-a da cominação que lhe fora direcionada ou, subsidiariamente, que a multa arbitrada seja minorada e atrelada a um limite pecuniário de patamar razoável. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à operadora de plano de saúde agravante, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de (i) manter a agravada como participante do plano de saúde empresarial firmado entre o empregador dela, que figurara como estipulante, e a operadora, assumindo ela pagamento da integralidade das mensalidades, e, outrossim, (ii) de autorizar e custear o medicamento prescrito pelo profissional que a atendera, enquanto perdurar o tratamento médico. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sua resolução não encerra dificuldades. Consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre os litigantes, ainda que de natureza coletiva, qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que a agravante se emoldura como prestadora de serviços e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, não se pode olvidar do disposto do enunciado de Súmula no. 469/STJ, o qual dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Conforme pontuado, o provimento guerreado, cominara à agravante a obrigação de manter vigente o plano de saúde contratado entre as partes e de custear o medicamento prescrito à agravada enquanto durar o tratamento médico, pertinente ao tratamento imunobiológico via endovenosa para controle dos sintomas de artrite soronegativa1 e endometriose, com quadro de edema de tornozelos intermitente e dor abdominal que a aflige. Nesse sentido, a operadora pleiteara a suspensão do provimento arrostado, reconhecendo-se a legitimidade da rescisão do contrato de plano de saúde de natureza empresarial notadamente porque o tratamento a que se submete a agravada não é emergencial. Alinhada essa premissa, cumpre anotar que não se questiona que seja assegurado legalmente à operadora do plano o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, conquanto sejam estabelecidas pela Lei 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, determinadas diretrizes que devem ser observadas como forma de manutenção da condição de segurado. No aspecto, confira-se a legislação de regência da matéria: “Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador de serviço. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) §1o. São alcançados pelas disposições do caput os profissionais de saúde em prática liberal privada, na qualidade de pessoa física, e os estabelecimentos de saúde, na qualidade de pessoa jurídica, que prestem ou venham a prestar os serviços de assistência à saúde a que aludem os arts. 1o e 35-F desta Lei, no âmbito de planos privados de assistência à saúde. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) §2o. O contrato de que trata o caput deve estabelecer com clareza as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem: (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) I - o objeto e a natureza do contrato, com descrição de todos os serviços contratados; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) II - a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) III - a identificação dos atos, eventos e procedimentos médico assistenciais que necessitem de autorização administrativa da operadora; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) IV - a vigência do contrato e os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) V - as penalidades pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) § 3o A periodicidade do reajuste de que trata o inciso II do § 2o deste artigo será anual e realizada no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contado do início de cada ano-calendário. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) Dessa forma, conquanto admissível o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, conforme disposto nos arts. 14 e 23 da Resolução Normativa da ANS no. 557/2022, e, outrossim, na Resolução n.o 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, fica assegurado aos respectivos beneficiários o direito de migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência. A propósito, confiram-se os dispositivos normativos que asseguram ao aderente a possibilidade de migração do plano assistencial coletivo cancelado para plano individual, verbis: RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS no. 557/2022: “Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.” “Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias." RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CONSU No 19 DE 25 DE MARÇO DE 1999 (publicada no DO no 57 - quinta feira, 25/03/99) Dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados. "Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” Da literalidade destes normativos afere-se que o direito à migração e a obrigação de promovê-la, no caso de cancelamento do plano coletivo, somente se aplica caso as operadoras mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar (art. 3o). Ocorre, porém, que a interpretação desse normativo não pode ser levada a efeito de forma exclusivamente literal, sobretudo em se tratando de relação abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor. Como é cediço, do princípio da boa-fé objetiva emerge o que a doutrina convencionou chamar de deveres anexos, que nada mais são do que deveres genéricos que recaem de forma indistinta sobre as partes na relação obrigacional, agindo como instrumento de segurança e proteção dessa relação, conduzindo-a ao seu fim natural, qual seja, o adimplemento. Nesta esteira é que, além dos deveres expressamente previstos no instrumento obrigacional, há os deveres de proteção, tanto para com o patrimônio do segurado quanto para com sua vida e integridade física e psíquica, de cooperação, a fim de que não sejam criadas dificuldades para que a relação obrigacional seja adimplida, e de informação, pra que cada parte obtenha os esclarecimentos necessários e inerentes ao objeto do contrato, sobretudo quanto ao cumprimento de sua prestação. A presença desses deveres anexos acarreta a ampliação do conteúdo material da relação obrigacional, pois não basta que as partes cumpram as respectivas prestações, da maneira como entabulada a obrigação, mas é necessário que cumpram esses deveres anexos, sob pena de se caracterizar o inadimplemento. Dessa forma, é inexorável que, conquanto assista à agravante o direito de cancelamento do plano de saúde coletivo contratado pela agravada, a ela deve ser assegurada, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a oportunidade de migração do plano para a modalidade individual ou familiar ou mesmo a portabilidade do contrato para outra operadora. Sob essa realidade jurídica e fática, a obrigação contemplada pela decisão arrostada deve ser preservada até, ao menos, que haja definitiva resolução da subsistência ou não de lastro para que seja efetivada a rescisão contratual unilateral pela agravante e da aferição do preenchimento dos requisitos legais, contratuais e deveres anexos para a consumação da medida. Não sobeja possível olvidar, demais disso, que, no transcurso da relação negocial e por ocasião da sua rescisão a agravada encontrava-se padecendo de enfermidade grave que demanda tratamento contínuo de natureza emergencial. Consoante evidenciado, a agravada padece de artrite soronegativa1 e endometriose, com quadro de edema de tornozelos intermitente e dor abdominal[3], tendo sido inclusive afastada de suas ocupações laborais[4], razão peal qual fora prescrito o uso de medicamento endovenoso[5] contínuo por pelo menos 8 (oito) semanas. Sua situação, portanto, se enquadra no disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, adiante transcrito, verbis: “Art. 35 - C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.” Conseguintemente, em se tratando de tratamento de urgência, que, no caso, fora decorrente da grave enfermidade que acometera a agravada, ensejando o enquadramento de sua situação como caso urgente, conforme clinicamente atestado, deve ser observado o disposto em aludido preceptivo, obstando-se que haja a rescisão do contrato, conquanto denunciado. Essa previsão legal encerra obrigação cogente, não podendo ser elidida por disposição contratual ante a natureza da matéria que regula e do seu inexorável alcance social. Como cediço, o serviço de plano de saúde, conquanto explorado por empresa privada com o viso de lucro, sujeita-se, a par das disposições inerentes à livre iniciativa, a regulação casuística. É que encarta prestação volvida a materializar o enunciado constitucional de que a saúde é direito fundamental de caráter social (CF, art. 6o), incumbindo seu fomento precipuamente ao estado e, de forma concomitante, à iniciativa privada (CF, arts. 194, 196 e 199). Daí a regulação inserta em aludido diploma legal, secundado pela normatização editada pelo órgão setorial, e à incidência das disposições insertas no estatuto consumerista. Ora, sobrelevando que necessita a agravada ser submetida a tratamento médico em caráter de urgência, diante da grave enfermidade que a acometera, é inexorável que o tratamento do qual necessitara não pode ser submetido à condição temporal, nem estabelecido prazo máximo para sua permanência no plano em apreço, conforme pleiteado pela operadora ré em suas razões recursais. Aliás, se os prazos de carência são inaplicáveis na hipótese de atendimento de urgência ou emergência, obviamente que inviável se admitir a rescisão do plano quando a beneficiária encontra-se em tratamento de natureza emergencial. Essas assertivas, aliás, encontram respaldo firmado pela colenda Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nesses autos, consoante se afere dos precedentes adiante sumariados, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.’ 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SEGURADO EM TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. 3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a resilição unilateral do acordo, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, não é manto protetor às práticas abusivas e ilegais como o cancelamento pleiteado no momento em que o segurado está em pleno tratamento. Precedentes. 4. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.914.886/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) Sob essa realidade jurídica e fática, a obrigação contemplada pela decisão arrostada deve ser preservada até, ao menos, que haja definitiva resolução da subsistência ou não de lastro para que seja efetivada a rescisão contratual unilateral pela agravante e da aferição do preenchimento dos requisitos legais, contratuais e deveres anexos para a consumação da medida. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que lhe seja assegurada, em sede de antecipação de tutela recursal, a pretensão que formulara, pois a argumentação que alinhara carece de verossimilhança, à medida que não se é possível vislumbrar a alegada legitimidade na rescisão unilateral do plano de saúde pela agravante, sendo necessária a incursão da ação na fase probatória como forma de aferir a garantia, pela agravante, dos direitos assegurados aos agravados antes da consumação de eventual rescisão contratual. Por fim, no que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, verifica-se que, igualmente, carece de lastro a irresignação da agravante. Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Ademais, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão de eventual descumprimento contratual pela agravante e em razão da natureza dos serviços prestados e dos riscos inerentes à suspensão da sua prestação. Por outro lado, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se conforme com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de restabelecer o plano de saúde contratado pelo agravado, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Ademais, a agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da cominação que lhe fora imposta. Sob esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - DI Num. 173801076 - Pág. 1/3 (fls. 79/81) – ação principal. [2] - ID Num. 52783317 - Pág. 6 (fl. 8). [3] - ID Num. 172984850 - Pág. 1 (fl. 64) – ação principal. [4] - ID Num. 172984735 - Pág. 1 (fl. 36) – ação principal. [5] - ID Num. m. 172984851 - Pág. 1 (fl. 65) – ação principal.